Tribunal: TJMT
Processo: 1003339-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003339-64.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Prestação de Serviços, Comodato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 85.152.197/0001-37 (EMBARGADO), LIMAGRAIN BRASIL S.A. - CNPJ: 12.770.927/0005-13 (EMBARGANTE), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO - CPF: 001.039.861-97 (ADVOGADO), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003339-64.2023.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO –RECUSA – DOCUMENTO INEXISTENTE – ART. 400, CPC - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ART. 398, PARÁGRAFO ÚNICO – ÔNUS PROBATÓRIO DO REQUERENTE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REANÁLISE – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003339-64.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: LIMAGRAIN BRASIL S.A.

EMBARGADO: TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Limagrain Brasil S.A.
, de acórdão proferido no recurso de Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO –RECUSA – DOCUMENTO INEXISTENTE – ART. 400, CPC - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ART. 398, PARÁGRAFO ÚNICO – ÔNUS PROBATÓRIO DO REQUERENTE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Quando o requerido afirma não ter o documento exigido, incumbe ao autor comprovar que esta declaração não corresponde à verdade, nos termos do art. 398, parágrafo único do CPC.

Alega que o v. acórdão apresenta omissão em relação as questões apontadas em sede de contraminuta, em particular no que tange ao Instrumento Particular de Comodato. Explica que a decisão impugnada deixou de apreciar o fato de que nos autos n. 0031988-74.2016.8.11.0041, em trâmite perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a sentença reconheceu a existência e validade do Contrato de Prestação de Serviços Logísticos, Armazenagem e Transporte, e condenou a embargada ao pagamento de danos materiais. Realça que referida sentença registrou que o comodato foi firmado com empresa diversa, no caso, Carzan Participação, Empreendimentos e Administração de Bens Ltda., que é sócia da Transcaramori e ambas são representadas pelo mesmo sócio administrador.

Assevera, assim, que o v. acórdão nada tratou destes relevantes pontos.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados e, aplicado o efeito infringente, reconhecer a aplicabilidade da pena prevista no art. 400 do CPC. Postula, ainda, pelo prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003339-64.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões no v. acórdão, com aplicação de efeitos infringentes, bem como para fins de prequestionamento.

A hipótese é de Agravo de Instrumento interposto por Transcaramori Logística Armazenagem e Transportes Ltda., de decisão que na Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por Limagrain Brasil S.A., determinou a requerida agravante
“
para no prazo de 15 dias, apresente aos autos o contrato de prestação de serviços logísticos, armazenagem e transporte a que fazem referência as “considerações” do “Contrato de Comodato” acostado a e-fls. 13377839, sob pena de, em não o fazendo, presumir-se válido aquele apresentado pela ora requerente, conforme autoriza o artigo 400, I do Código de Processo Civil”
.

O v. acórdão entendeu por afastar a penalidade do art. 400, porque a hipótese se adequa ao disposto no art. 398, parágrafo único, do CPC.

Com efeito, como registrado no v. acórdão, a recusa do agravante, aqui embargado, em exibir o Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Rodoviário em Transferência, Distribuição, Remanejo e Devolução de Sementes de Milho, Soja e Girassol, comodato e outras avenças, decorre da sua inexistência. Aliás, como também consignado, tal fato é corroborado pelo pedido da agravante em produzir a prova testemunhal, justamente para comprovar que o pacto se deu de forma verbal.

Ora, a justificativa da inexistência do instrumento implica que
“o autor prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade”,
nos termos do parágrafo único, art. 398, CPC e não a aplicação da penalidade do art. 400, do CPC.

Realça-se que a discussão posta no recurso está em verificar se o caso, ou não, da aplicação da referida penalidade. Fatos outros que envolvem o reconhecimento do instrumento que se pretende a exibição e/ou daquele denominado de comodato, é matéria foge ao exame nesta sede recursal.

Sob tal perspectiva,
a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Cumpre realçar que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Aliás, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"Os embargos de declaração não se destinam ao acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 19/08/2013).

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Soma-se, por fim, que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Logo, a modalidade recursal de que a embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023